Tribunal: TJSP
Processo: 0047087-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 0047087-88.2019.8.26.0000, da Comarca
de Marília, em que é paciente MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
EVANGELISTA e Impetrante MARYELLY LOIOLA DE OLIVEIRA
EVANGELISTA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Declararam prejudicada a presente ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 45109
HABEAS CORPUS No 0047087-88.2019.8.26.0000
Comarca: Marília (Execução no 7005251-56.2016.8.26.0344)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Juíza de Primeira Instância: Renata Biagioni Belam
Órgão Julgador: 11a Câmara
Impetrante: Maryelly Loiola de Oliveira Evangelista
Paciente: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA EVANGELISTA
VISTOS.
Maryelly Loiola de Oliveira
Evangelista impetra ordem de habeas corpus
em favor de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
EVANGELISTA, que se encontra preso, no
regime fechado, em pleno cumprimento das
reprimendas
que
lhe
foram
impostas
(Execução no 7005251-56.2016.8.26.0344).
Alega
estar
o
paciente
sofrendo constrangimento ilegal uma vez que,
não obstante beneficiado com a progressão ao
regime
semiaberto,
ainda
se
encontra
recolhido no regime fechado.

Por este motivo, pleiteia o
deferimento de liminar e, ao final, a concessão
da ordem, para a imediata transferência ou
para aguardar a vaga em prisão albergue
domiciliar.
Indeferida
a
liminar
(fls.
22/23), foram requisitadas e prestadas as
informações (fls. 25), e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer no sentido
de não conhecimento do writ (fls. 30/35).
É o relatório.
Em consulta ao site desse E.
Tribunal de Justiça, foi constatada, por esta
relatoria,
a
efetiva
transferência
do
ora
paciente para o regime intermediário, já tendo
usufruído, inclusive, de saída temporária.
Dessarte, como foi atendida a
pretensão do paciente, inexiste interesse no
julgamento do writ.
Diante
do
exposto,
nos

termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal, declara-se prejudicada a presente ordem
de habeas corpus.
GUILHERME G. STRENGER
Relator